Tribunal: TJMT
Processo: 1007090-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007090-98.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 14287970):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES - CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – TÍTULOS VENCIDOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITOS SUJEITOS AO PROCESSO RECUPERACIONAL – CESSÃO DE RECEBÍVEIS – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GARANTIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 Tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora." (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1739988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019). 2. Incontroversa a invalidade da garantia no caso dos autos decorrente da precária individualização quando de sua constituição. 3. Se possível aferir o proveito econômico, cabível que a fixação dos honorários advocatícios tenha como base de cálculo percentual sobre o proveito econômico obtido.” (TJMT, 007090-98.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 25354580).
Alega violação aos artigos 1.424, IV e 1.362, IV, do CC, artigos 27 e 33 da Lei 10.931/04, artigo 18, IV, da Lei 9.514/97, artigo 66-B, §1o, da Lei 4.728/65 e artigos 8o e 85, §2o, I e IV e 1.022, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial, argumentando a desnecessidade de individualização da garantia objeto do contrato de alienação fiduciária sobre crédito futuro.
Recurso tempestivo (ID 29141489).
Contrarrazões (ID 41284990).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O Recorrente argumenta que o acórdão impugnado manteve a decisão proferida do primeiro grau que classificou o crédito do Recorrente como sendo quirografário, por entender que seria necessária a individualização de todos os créditos objeto de cessão fiduciária.
Afirma a ocorrência de divergência jurisprudencial, visto que a Câmara julgadora entendeu que seria necessário especificar os créditos objeto de cessão fiduciária de recebíveis, e o acórdão paradigma reconheceu a desnecessidade de individualização dos títulos com a realização de contratos tendo como garantia bens que não sejam especificáveis.
Aduz que os créditos fiduciários cedidos se referem aos recebíveis por meio de cartões de crédito, e a individualização se verifica na indicação da conta corrente de titularidade da Recorrida, a qual foi vinculada ao contrato, o que é suficiente para identificação da garantia, ressaltando que diante do volume de operações diárias realizadas na modalidade de cartão de crédito, é impossível a descrição individualizada.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI